Tribunal: TJSP
Processo: 1112383-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO JULGADO DESERTO.
1. Destaca-se que foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita a parte apelante, com a determinação do recolhimento das custas sob pena de deserção.
2. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO JULGADO DESERTO.
1. Destaca-se que foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita a parte apelante, com a determinação do recolhimento das custas sob pena de deserção.
2. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso
3. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112383-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JRB
RESTAURANTE E CHURRASCARIA EIRELI, é apelado ANTONIO SERGIO
ALCOBA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112383-02.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1112383-02.2017.8.26.0100 - DIGITAL
Apelante: JRB RESTAURANTE E CHURRASCARIA EIRELI
Apelado: ANTONIO SÉRGIO ALCOBA ROCHA
Comarca: FORO CENTRAL CÍVEL - 18a Vara Cível
Magistrado(a): CLAUDIA MARIA PEREIRA RAVACCI

V O T O No 49426

PROCESSO
CIVIL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREPARO.
RECURSO
JULGADO
DESERTO.
1. Destaca-se que foi indeferido o pedido de assistência
judiciária gratuita a parte apelante, com a determinação do
recolhimento das custas sob pena de deserção.
2. Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015, ausente
o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso
3. Não se conhece do recurso.
1. Trata-se de apelação de fls. 445/466 interposta por
JRB RESTAURANTE E CHURRASCARIA EIRELI para impugnar a sentença
de fls. 431/433 que acolheu embargos monitórios julgando improcedente o
pedido de cobrança no valor de R$ 349.200,03 que formulou em face de
ANTONIO SÉRGIO ALCOBA ROCHA. A apelante busca a reforma da
sentença para que se acolha o seu pedido monitório e, em preliminar, postulou
os benefícios da Justiça Gratuita.
Contrarrazões (fls. 471/477).
Foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112383-02.2017.8.26.0100 -Voto no
3
recolhimento do preparo recursal (fls. 483/485). Em face de tal decisão não
foram opostos recursos, nem recolhido o preparo recursal (fls. 487).
É o relatório.
2. Destaca-se que foi indeferido o pedido de assistência
judiciária gratuita a parte apelante, com a determinação do recolhimento das
custas em 15 dias sob pena de deserção.
Com efeito, leciona Cândido Rangel Dinamarco que
“São geralmente preclusivos os prazos aceleratórios de que dispõem as
partes para a realização dos atos de seu interesse. Não cumprindo o ato
no tempo preestabelecido, o fenômeno da preclusão temporal impede
que elas possam realizá-lo depois e obter os resultados desejados
(supra, n. 633). O réu que não contesta no prazo perde a faculdade de
fazê-lo depois é tratado como revel, com todas as consequências dessa
condição no processo (arts. 319 ss.)... o vencido que apresentada
apelação depois de decorridos os quinze dias concedidos para o
recurso não cancela o trânsito em julgado já ocorrido nem impede que a
sentença produza desde logo seus efeitos definitivos. Isso é muito
natural e justo na vida do processo como uma disputa ou um jogo, em
que a cada qual cabe defender seus direitos com as armas que tiver e
segundo as regras da competição, dimensionando a combatividade na
medida de sua própria vontade ou interesse (il processo come gioco
Pierto Calamandrei)”.1
Assim, aplicando-se o art. 1.007, § 2o do CPC/2015,
ausente o preparo, é de se decretar, de plano, a deserção do recurso. Nesse
sentido:
1 Instituição de Direito Processual Civil. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol. II. No 565/566.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112383-02.2017.8.26.0100 -Voto no
4
“APELAÇÃO Prestação de contas Preparo Determinação
de
recolhimento
de
complementação
do
preparo

Desobediência Ausência de complementação Incidência do
artigo do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015 Exigência do art. 4o,
inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03 Deserção aplicada
Recurso do autor com seguimento negado. PRESTAÇÃO DE
CONTAS Sentença de procedência parcial Hipótese em
que o banco pretende a reforma da r. sentença, insistindo no
cumprimento integral da prestação e desprezo da prova
pericial contábil Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo
improvido. Dispositivo: não conheceram do recurso do autor
por deserção e negaram provimento ao recurso do banco”.2
“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Sentença de procedência.
Apela a ré sustentando nulidade da sentença e necessidade
de nomeação à autoria. Contrarrazões com preliminar de
recolhimento insuficiente do valor do preparo. Intimação da
apelante para complementação da quantia faltante. Parte
quedou-se inerte. Hipótese de não conhecimento do recurso.
Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015 (art. 511, § 2o, do
CPC/73). Recurso não conhecido”3
SEGURO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
NÃO
COMPROVAÇÃO DA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM
PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE PREPARO - RECURSO
JULGADO DESERTO. Não desfrutando a parte, quando da
interposição de apelo, das benesses da assistência judiciária,
não está ela dispensada do cumprimento do disposto pelo
artigo 511 do CPC/73, impondo-se que a peça recursal venha
acompanhada do comprovante do respectivo preparo, sob
pena de deserção.4
Portanto, ausente o preparo, inviável o conhecimento do
recurso.
2 TJSP, ApCiv 9000237-23.2010.8.26.0100, 19a Câm. Dir. Privado, rel. Ricardo Negrão, j. 26/09/2016.
3 TJSP, ApCiv 1000253-92.2015.8.26.0115, 5a Câm. Dir. Privado, rel. James Siano, j. 26/07/2016.
4 TJSP, ApCiv 0001965-40.2013.8.26.0072, 26a Câm. Dir. Privado, rel. Renato Sartorelli, j. 23/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112383-02.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ5 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária devida pela recorrente ao recorrido no
importe de 16% do valor atualizado da causa, com juros de mora do trânsito
em julgado.
A majoração da verba honorária sucumbencial recursal,
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016,
data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.6
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
5 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio
Bellizze.)
6 AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a T., DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp
1328067/ES, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a T., DJe 06/06/2019; AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Min.
MARCO BUZZI, 4a T., DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., DJe
30/05/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a T., DJe 08/05/2019; AgInt
nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., DJe 08/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112383-02.2017.8.26.0100 -Voto no
6